Tribunal: TJDFT
Processo: 0732205-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora sob alegação de contradição e omissão no acórdão prolatado. Sustenta omissão na aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão de sucumbência mínima do autor. Argumenta a existência de contradição em relação a outro acórdão em matéria similar desta Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e contradição no acordão exarado acerca do valor da causa e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. No que tange à impugnação ao valor da causa, a questão foi fundamentada no item 4 do acórdão de ID 67000448. Importante destacar que no referido acórdão a matéria devolvida ao julgamento desta Turma Recursal foi exatamente sobre a fixação do valor da causa e dos honorários advocatícios. Diferentemente, no acórdão em que aponta contradição, não houve insurgência desta matéria, de modo que foi aplicado o regramento da condenação em honorários prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.
5. Em relação à sucumbência recíproca, não há que se falar em aplicação das regras do CPC/15, porquanto há regramento próprio nos Juizados Cíveis acerca da fixação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, que dispõe “(..) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
6. Assim, os recursos inominados interpostos pelas duas partes foram conhecidos e não providos, restando inviável a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários. Em caso de sucumbência recíproca, conforme aqui verificado, não há a fixação de honorários em tal sentido, considerando os termos do regramento específico que rege os Juizados Especiais. Neste sentido: Acórdão 1947919
7. Portanto, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1947919, 0768381-96.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.